Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729339-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDERINALDO DA SILVA MELO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE EDERINALDO DA SILVA MELO D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em Contestação, o Banco informou que a conta utilizada na suposta fraude pertenceria a terceiro, qual seja, Alan Dick de Queiroz Dias, CPF no 267.042.691-34, tendo ainda sustentado que o autor somente passou a ser cliente da instituição financeira após o lapso de 07 (sete) anos da emissão do cheque. Em contrapartida, em sede recursal, a Instituição Financeira requer a manutenção da relação contratual, afirmando que a abertura da conta bancária n°962.993-4, Agência n°1606, decorreu de procedimento regular. Em face disso, manifeste-se o apelante Banco do Brasil S/A, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da inconsistência e contradição das alegações, bem como quanto à eventual configuração de inovação recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator